Tribunal: TJSP
Processo: 2190121-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Agravo de instrumento – reintegração de posse – cumprimento de sentença – determinada expedição de mandado – insurgência manifestada pelos executados – descabimento – ação de usucapião em andamento que não impede a reintegração do autor na posse do imóvel – questão relacionada às benfeitorias úteis e necessárias que serão apuradas em liquidação de sentença – dilação de prazo para

Ementa:
Agravo de instrumento – reintegração de posse – cumprimento de sentença – determinada expedição de mandado – insurgência manifestada pelos executados – descabimento – ação de usucapião em andamento que não impede a reintegração do autor na posse do imóvel – questão relacionada às benfeitorias úteis e necessárias que serão apuradas em liquidação de sentença – dilação de prazo para desocupação do imóvel em razão da pandemia pelo novo coronavírus – recurso desprovido, com observação, prejudicado o agravo interno.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000842232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190121-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes
IVAN MARTINS SANCHES e ALEXANDRA APARECIDA MOURA
MARTINS, é agravado JOSÉ MARTINS GIMENES.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2190121-53.2020.8.26.0000 -Voto no 41.180
2
Agravo de Instrumento no 2190121-53.2020.8.26.0000
Agravantes: Ivan Martins Sanches e Alexandra Aparecida Moura Martins
Agravado: José Martins Gimenes
Comarca: Sorocaba
Voto no 41.180
Agravo de instrumento
reintegração de posse

cumprimento de sentença
determinada expedição de
mandado insurgência manifestada pelos executados
descabimento ação de usucapião em andamento que não
impede a reintegração do autor na posse do imóvel
questão relacionada às benfeitorias úteis e necessárias que
serão apuradas em liquidação de sentença dilação de
prazo para desocupação do imóvel em razão da pandemia
pelo novo coronavírus
recurso desprovido, com
observação, prejudicado o agravo interno.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r.decisão (fls.78) que em ação de reintegração de posse em fase de
cumprimento de sentença, determinou expedição de mandado.
Sustentam os agravantes, em síntese, que o
cumprimento de mandado de reintegração de posse no atual cenário de
pandemia do vírus COVID-19, acarreta na exposição de toda a família a
um eminente risco de contágio, já que serão impedidos de cumprir o
isolamento sanitário e social recomendado e imposto pelas autoridades
públicas. Em adição, apontam para a existência de uma ação de
usucapião em trâmite, na qual está sendo discutida a questão atinente
às benfeitorias realizadas no local. Pugnam pela concessão de efeito
suspensivo ao recurso, com a reforma da r.decisão agravada.
O efeito suspensivo foi concedido a fls. 130/131, sendo
interposto agravo interno.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 135).
Resposta a fls. 137/142.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2190121-53.2020.8.26.0000 -Voto no 41.180
3
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de ação de reintegração de posse fundada
em contrato de comodato verbal julgada procedente em primeira
instância e mantida em grau de recurso quando do julgamento da
apelação cível no 1031837-40.2016.8.26.0602 por esta relatoria, assim
ementada:
“APELAÇÃO

AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO

DE
POSSE - COMODATO
VERBAL - SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA.

1. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
Pleito de revogação
da assistência
judiciária concedida ao autor - Inadmissibilidade

Situação econômica que é compatível
com a concessão da gratuidade

de justiça
Elementos coligidos aos autos que autorizam a
manutenção
do deferimento
da gratuidade
processual
2.
COMODATO

VERBAL
-
Ocorrência

Autor,
proprietário
do bem imóvel e pai do requerido Ivan, em 1994, por meio
de contrato de comodato verbal, concedeu aos filhos José Martins
Sanches e Ivan Martins Sanches, o referido bem para instalarem
uma
oficina mecânica e, após 2005, o réu passou também a residir no bem,
com sua família - Posse dos réus que era precária, uma vez que o
comodato constituiu-se
em contrato unilateral gratuito, por meio do
qual o comodante
entrega bem não fungível para uso do comodatário,

que deve devolvê-lo depois de certo lapso temporal, sendo suas
maiores características
a temporariedade
e gratuidade
- Esbulho que
se caracterizou
pela não desocupação
espontânea
do imóvel, a partir
do momento em que teve ciência inequívoca
da intenção de retomada
pelo demandante
- Pedido de suspensão do processo possessório
por
força do ajuizamento
de ação de usucapião - Inadmissibilidade
- Ação
de usucapião e possessória
têm naturezas e finalidades
distintas
Precedentes
- Litigância de má-fé não verificada - Correta a sentença
ao reconhecer
o direito do autor a reaver o imóvel. SENTENÇA

MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO.”
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o juízo
determinou a expedição de mandado de reintegração de posse (fls. 26).
Após insurgência da parte requerida (fls. 28/32), a decisão foi mantida a
fls. 78, nos seguintes termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2190121-53.2020.8.26.0000 -Voto no 41.180
4
“Afasto a impugnação
de fls. 28/32 tendo em conta
que se trata de cumprimento
definitivo de sentença transitada em
julgado e o feito tramita muito antes da Pandemia Sars 2 Covid 19.
Por outro lado, a ação de usucapião não exerce
nenhuma prejudicialidade
ou conexão com esse feito.
Cumpra-se
a ordem inicial e expeça-se mandado de
reintegração
de posse.”
Apesar dos fatos e fundamentos de direito expostos, o
despacho ora guerreado merece ser prestigiado.
Com efeito, como constou no julgamento do recurso de
apelação acima citado:
“Acresça-se
que não há falar em suspensão do
presente feito por força do ajuizamento
de ação de usucapião,
relativa
ao imóvel de cuja posse aqui se trata, por não se confundir o juízo
reintegratório
com o quanto deduzido na ação de reconhecimento
da
usucapião.”
Também não se verifica a possibilidade de suspensão
do feito em razão da existência de questão envolvendo benfeitorias úteis
e necessárias. Tanto assim que na própria ação de usucapião o pleito
deduzido pelos recorrentes foi rechaçado pelo juízo do feito
(n°1026927-67.2016.8.26.0602 - 4.a Vara Cível da Comarca de
Sorocaba/SP) nos seguintes termos:
“Vistos. Fls. 729/731: indefiro. A questão das
benfeitorias
deverá ser resolvida por meio de liquidação de sentença,
conforme sentença proferida nos autos da reintegração
de posse
(1031837-40.2016.8.26.0602).

Sobre o tema destaco a determinação
exarada
naqueles autos:
"(...) c) condenar o autor a indenizar os réus pelas
benfeitorias
úteis e necessárias
que realizaram
no imóvel até a data
da notificação
de fls. 35, cujo valor deverá ser apurado em liquidação
de sentença, acrescido de juros de mora de 1% ao mês contados a
partir da citação; (...)".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2190121-53.2020.8.26.0000 -Voto no 41.180
5
Destarte,
os
argumentos
lançados
nas
razões
recursais não se mostram suficientes a ponto de autorizar a revogação
da decisão proferida em primeiro grau de jurisdição.
Todavia, considerando-se o decreto de quarentena
decorrente da pandemia pelo novo coronavírus, situação que pode
dificultar a busca por um outro imóvel neste momento, revela-se
prudente a concessão de um prazo adicional de mais 15 dias para fins
de desocupação voluntária, a partir da intimação da presente decisão,
sob pena de desocupação forçada sem a necessidade de nova decisão
judicial.
Por tais fundamentos, revogado o efeito suspensivo
inicialmente concedido, negam provimento ao recurso, com observação,
prejudicado o agravo interno.
SERGIO GOMES
RELATOR